Tribunal: TJES
Processo: 0000776-80.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-80.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO VITORIA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000776-80.2025.8.08.0048

APELANTE: BRUNO VITORIA DIAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Bruno Vitoria Dias de Oliveira em face de sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c o inciso IV do art. 40, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 486 dias-multa. O apelante suscita preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, busca a absolvição ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões objetivas e estado de flagrância; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes autorizam a modulação da fração do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação de domicílio pois o ingresso dos agentes públicos ocorreu após a apreensão imediata de 106 pinos de cocaína descartados na porta do imóvel durante tentativa de fuga, o que materializou o estado de flagrância de crime permanente.

A existência de elementos objetivos prévios, como a denúncia anônima circunstanciada, a visualização de volume na cintura do réu e a efetiva localização de entorpecentes na entrada da residência, constitui justa causa apta a mitigar a inviolabilidade domiciliar, em observância ao Tema 280 do STF (RE 603.616).

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de química forense e pelos depoimentos harmônicos dos guardas municipais colhidos sob o crivo do contraditório.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com as condutas de "ter em depósito" e "guardar", sendo prescindível a prova de efetiva venda para a caracterização do delito.

A apreensão de vultosa quantidade de material ilícito — mais de 2kg de cocaína, além de crack e maconha — aliada à posse de carregador e munições, evidencia o animus de mercancia e afasta a tese de insuficiência probatória ou uso pessoal.

A utilização da natureza e da quantidade da droga na terceira fase da dosimetria para modular o redutor do tráfico privilegiado é legítima quando tais vetores não são valorados na fixação da pena-base, evitando-se o bis in idem.

A fração de redução de 1/6 mostra-se adequada e proporcional diante da natureza altamente deletéria das substâncias (cocaína e crack) e da expressiva massa líquida apreendida, atendendo aos fins de reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões objetivas que indiquem o estado de flagrância, especialmente se precedido de apreensão de drogas na área externa do imóvel.

Depoimentos de agentes públicos possuem presunção de veracidade e são meios de prova idôneos quando em consonância com os demais elementos dos autos.

A natureza e a quantidade da droga constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e inciso IV do art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000776-80.2025.8.08.0048

APELANTE: BRUNO VITORIA DIAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO VITORIA DIAS DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (ID 17238013) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17544138), a defesa técnica suscita a preliminar de nulidade por violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao
animus
de tráfico. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como o direito de recorrer em liberdade.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 18323131), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada, uma vez que a materialidade e a autoria restaram plenamente comprovadas pelos depoimentos dos agentes públicos e que a natureza e expressiva quantidade de drogas (mais de 2kg de cocaína) justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18570683), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a inviolabilidade do domicílio não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, e que a gravidade concreta evidenciada pelo acondicionamento e volume do material ilícito legitima a modulação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar mínimo de 1/6.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que

“
(...) Segundo Inquérito Policial em anexo, no dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 18h30min, em via pública, na Rua do Limão, s/n, Bairro Nova Almeida Centro, Município da Serra/ES, o Denunciado acima qualificado, consciente e voluntariamente, trazia consigo, 106 (cento e seis) pinos com a droga cocaína, 05 (cinco) sacolas com a droga cocaína, pesando 2.140 gramas, 06 (seis) pedras da droga crack, 03 (três) buchas da droga maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além disso 01(um) carregador de pistola 9MM municiado com 04 (quatro) munições ogivais, da marca CBC, calibre 9MM Parabellum (9x19), de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (vide Auto de Apreensão de fl. 20/21 e BU n° 57546323/2025 anexado no ID 64120942).

Narram os autos que, na data e horários mencionados, os Agentes da Guarda Municipal da Serra, realizavam patrulhamento tático motorizado, quando receberam um informe anônimo, no sentido de que, havia indivíduos utilizando local de mata, entre a Rua Do Limão e o “Ninho da Roxinha” para esconder drogas.

Diante de tais informações, os GM’s solicitaram apoio a outras equipes e prosseguiram até o local informado, quando avistaram indivíduos saindo da área de mata e indo em direção as casas, momento em que visualizaram um dos indivíduos com um volume na cintura e o outro individuo estava segurando uma sacola na cor preta, o que gerou fundadas suspeitas para a abordagem.

Na sequência, os Guardas Municipais foram em direção aos indivíduos, que ao perceber a aproximação da equipe policial, empreenderam fuga e um dos indivíduos correu em direção a uma residência, situada na local e outro tomou sentido ignorado.

Ato contínuo, os GM’s realizaram um cerco na casa momento em que encontraram do lado de fora uma sacola com 106 (cento e seis) pinos com a droga cocaína, então, anunciaram para o indivíduo que o imóvel estava cercado, o indivíduo, posteriormente identificado como BRUNO VITÓRIA DIAS DE OLIVEIRA apareceu na porta da casa dizendo que havia perdido e que os entorpecentes pertenciam a ele, informou aos Agentes que havia mais no interior da casa.

Em seguida, os GM’s realizaram buscas pela casa, encontraram no chão do quarto encontraram mais entorpecentes (05 (cinco) sacolas com a droga cocaína, pesando 2.140 gramas, 06 (seis) pedras da droga crack, 03 (três) buchas da droga maconha) em cima da cama 01(um) carregador de pistola 9MM municiado com 04 (quatro) munições ogivais, da marca CBC, calibre 9MM Parabellum (9x19), tudo foi apreendido pela equipe policial, conforme Auto de Apreensão de fl. 20/21.

No que tange à preliminar de nulidade por violação de domicílio, verifico que a pretensão defensiva não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616 (Tema 280).

De acordo com o acervo probatório, o ingresso dos guardas na residência do apelante não foi pautado em mero subjetivismo, mas em fundadas razões objetivas, caracterizadas pelo
patrulhamento em zona de conflito
,
recebimento de denúncia anônima
circunstanciada sobre ocultação de drogas em mata próxima e a
visualização do réu
com volume na cintura,
empreendendo fuga
para o interior do imóvel ao perceber a guarnição.

Fundamental ressaltar que, antes de adentrar na residência, houve a
apreensão imediata de uma sacola contendo 106 (cento e seis) pinos de cocaína
na entrada imediata do imóvel, o que materializou o estado de flagrância de crime permanente.

Ressalte-se que a tese defensiva de que a denúncia anônima e a fuga, isoladamente, seriam insuficientes para o ingresso no domicílio não prospera diante da cronologia dos fatos aqui delineada.

O diferencial fático reside no
elemento objetivo prévio
: a apreensão de uma sacola contendo 106 (cento e seis) pinos de cocaína descartada na porta da residência durante a tentativa de evasão. Tal circunstância, aliada à visualização anterior de volume na cintura de um dos indivíduos e à fuga para o interior do imóvel, constitui justa causa apta a mitigar a inviolabilidade domiciliar, em estrita observância ao
Tema 280, do STF
(RE 603.616), uma vez que o estado de flagrância já se encontrava materializado externamente antes da incursão policial.

Conforme bem asseverado pelo juízo de origem, eventuais desencontros nos depoimentos quanto ao ponto exato do primeiro achado constituem desdobramentos naturais de diligência e não possuem o condão de invalidar a busca, que se revelou necessária e proporcional para cessar a atividade criminosa, afastando-se, portanto, a alegada ilicitude das provas derivadas.

Deste modo, entendo que havia fundadas razões para entrada em domicílio, não havendo ilegalidade na conduta dos Guardas.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim Unificado nº 57546323 e, notadamente, pelo Laudo de Química Forense nº 4534/2025, que atesta a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, ultrapassando 2,1 quilos de cocaína, além de crack e maconha.

Quanto à autoria, esta restou comprovada pelos depoimentos uníssonos e harmônicos dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os relatos detalharam a dinâmica da abordagem, a localização de material bélico (carregador e munições) e a indicação, pelo próprio réu, de que haveria mais drogas no interior do quarto. A negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo revela-se isolada e dissociada do conjunto fático-probatório, sendo incapaz de infirmar a presunção de veracidade da palavra dos policiais, mormente quando inexistem indícios de má-fé ou interesse direto na incriminação indevida.

Dessa forma, o
animus
de mercancia é evidente, considerando a natureza dos entorpecentes, a forma de acondicionamento fracionada e a expressiva quantidade de drogas apreendidas.

Assim, no que concerne ao pleito de absolvição por ausência de prova de mercancia, recordo que o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de
ação múltipla ou conteúdo variado
, bastando a prática de qualquer um dos verbos nucleares — no caso, 'ter em depósito' e 'guardar' — para a consumação do delito, prescindindo de prova de efetiva venda.

A apreensão de expressiva quantidade (mais de 2kg de cocaína), fracionada e acompanhada de munições e carregador de pistola, torna inverossímil a tese de uso pessoal ou de desconhecimento da origem do material, o que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à dosimetria da pena, não há reformas a serem feitas.

Na primeira fase o magistrado fixou a pena base no mínimo legal. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

A discussão cinge-se à terceira fase, com a fração elegida para reduzir a pena pela incidência do tráfico privilegiado.

Conforme se extrai da sentença, embora o apelante preencha requisitos subjetivos de primariedade e bons antecedentes, o magistrado sentenciante modulou a fração de redução com base na natureza altamente viciante e na quantidade superior a 2kg de cocaína.

Tal critério é amplamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a utilização de tais vetores na terceira fase do cálculo penal, desde que não tenham sido valorados negativamente na pena-base, o que evita a ocorrência de
bis in idem
.

Desta feita, o montante vultoso de cocaína (massa líquida superior a 2kg) e a natureza altamente deletéria de tal substância e do 'crack' também apreendido justificam o maior rigor punitivo, sendo a fração de 1/6 a que melhor atende aos fins de reprovação e prevenção do crime, mostrando-se escorreita e devidamente fundamentada.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão, no mesmo contexto, das munições e armas de fogo.

Deste modo, fixou-se a pena em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)